Tribunal: TJSP
Processo: 2209660-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Contratos bancários. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a decisão que rejeitou a impugnação. Termo inicial do cômputo dos juros de mora. Data da primeira citação, diante da responsabilidade solidária dos executados. Precedente deste E. Tribunal de Justiça. Base de cálculo dos honorários advocatícios da fase de execução. Valor do débito

Ementa:
Agravo de instrumento. Contratos bancários. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a decisão que rejeitou a impugnação. Termo inicial do cômputo dos juros de mora. Data da primeira citação, diante da responsabilidade solidária dos executados. Precedente deste E. Tribunal de Justiça. Base de cálculo dos honorários advocatícios da fase de execução. Valor do débito exequendo, nos termos do art. 523, §1°, do CPC. Não conhecimento do recurso no tocante à tese de incidência do art. 124 da lei de falência no caso, por se tratar de inovação recursal. Decisão mantida. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000808769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209660-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que são agravantes EDERVAL
ANTUNES DE MORAES, CRISTIANI BENETTON ANTUNES DE MORAES,
ALINE APARECIDA PIVETTA FALSIN, RICARDO FALSIN, MARIANGELA
VIEIRA MAGALHAES, LUDMAR MARCELO RODRIGUES RAMOS, EDNA
MARIA CAMARGO GIMENES e JOÃO DE DEUS GIMENES, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E SERGIO
GOMES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2209660-05.2020.8.26.0000 - GAS
2
Voto no 20224
Agravo de instrumento no 2209660-05.2020.8.26.0000 Processo digital
Comarca: Itú
Agravante: Ederval Antunes de Moraes e Outros
Agravado (a): Banco do Brasil S/A
Juiz (a): Andrea Leme Luchini
Agravo de instrumento. Contratos bancários. Ação de cobrança,
em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a
decisão que rejeitou a impugnação. Termo inicial do cômputo dos
juros de mora. Data da primeira citação, diante da
responsabilidade solidária dos executados. Precedente deste E.
Tribunal de Justiça. Base de cálculo dos honorários advocatícios
da fase de execução. Valor do débito exequendo, nos termos do
art. 523, §1°, do CPC. Não conhecimento do recurso no tocante à
tese de incidência do art. 124 da lei de falência no caso, por se
tratar
de inovação recursal. Decisão mantida. Recurso
parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a
decisão copiada a fls. 15/17 que, na ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença,
proposta pelo Banco do Brasil S/A contra Ederval Antunes de Moraes e Outros, rejeitou a
impugnação apresentada pelos executados, não acolhendo a alegação de excesso de
execução, sob o fundamento de que os juros de mora da condenação solidária devem ser
contados a partir da primeira citação. Mencionada decisão ainda determinou que os
executados arcarão com honorários fixados em 10% do valor da dívida (art. 523 c.c. 85,
ambos do CPC).
Inconformados, os executados interpõem recurso de agravo de
instrumento sustentando, em síntese, que a decisão agravada extrapolou os limites da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2209660-05.2020.8.26.0000 - GAS
3
legalidade ao decidir sobre a data de incidência dos juros e na fixação de sucumbência.
Ressaltam a ocorrência de excesso de execução nos valores cobrados pela parte contrária,
por causa da data inicial dos juros (de mora), visto que o exequente tomou por base a data
da primeira citação dos corréus e a impugnação buscou pela aplicação a partir da data da
última citação da devedora principal para efeitos de cálculo, já que a sentença não havia
definido tal questão. Aponta excesso de execução na quantia de R$ 172.998,07. Defendem
que os juros de mora devem ser computados a partir da data da última citação realizada.
Acrescentam que a devedora principal teve sua falência decretada nos autos no
1006456-42.2015.8.26.0286, de maneira que o regramento relativo aos juros que ela
responde possui previsão expressa no art. 124 da lei de falência e que esse regramento
processual específico é extensivo aos devedores solidários. Pontuam que os honorários
advocatícios fixados na origem devem ser calculados sobre a diferença trazida na
impugnação, nos termos do art. 85, §2°, do CPC, pois a causalidade se limitou à tal
diferença (R$ 172.998,07). Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso para que sejam fixados os honorários sobre o valor da diferença
impugnada, bem como fixada como data base ao cálculo (dos juros de mora) da execução a
data da última citação ou da data da falência (fls. 01/12).
O recurso foi processado sem a concessão do efeito requerido (fls.
53/55).
O agravado apresentou resposta (fls. 58/60).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso distribuído por prevenção a esta relatoria, em decorrência
do julgamento da apelação n.o 1005044-76.2015.8.26.0286.
É o relatório.
Versa o feito sobre cobrança, em fase de cumprimento de
sentença, em que o agravado visa o recebimento da quantia de R$ 794.093,54 (atualização
de 31.12.19 fls. 04 da origem), lastreado em contrato de abertura de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2209660-05.2020.8.26.0000 - GAS
4
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, os quais ficam adotados pelo não provimento do recurso. Cabe acrescentar ao
decisum algumas considerações.
Os agravantes afirmam a ocorrência de excesso de execução no
valor cobrado, por entenderem que o termo inicial dos juros de mora deve ser a partir da
última citação realizada no processo e não a primeira.
Contudo, em que pese os seus argumentos, é certo que o termo
inicial a ser considerado dos juros de mora é o correspondente a data da ocorrência da
primeira citação no feito, já que é a partir deste momento que restaram constituídos em
mora - independentemente da sentença originária não ter definido especificamente essa
questão.
Extrai-se dos autos que a responsabilidade pelo débito exequendo
é decorrente do instituto da solidariedade e o art. 280 do Código Civil, que trata a respeito
do tema, é expresso em afirmar que “todos os devedores respondem pelos juros da mora,
ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um; mas o culpado responde aos
outros pela obrigação acrescida”.
Ou seja, independentemente da data de citação de todos os
devedores solidários, todos respondem pelos juros de mora a partir da primeira citação,
visto que a partir dela, como dito, encontram-se em mora.
Nesse sentido, a propósito, manifestou-se o juízo de origem (fls.
15):
“Com efeito, em se tratando de solidariedade, “todos os
devedores respondem pelos juros da mora, ainda que a ação tenha
sido proposta somente contra um; mas o culpado responde aos
outros pela obrigação acrescida” (art. 280 do Código Civil).
Nesses termos, os juros de mora da condenação solidária devem
ser contados a partir da primeira citação pois, constituído em
mora um dos devedores solidários, os demais respondem pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2209660-05.2020.8.26.0000 - GAS
5
encargos moratórios.”
E já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“Agravo de Instrumento Rescisão de compra e venda de imóvel
Cumprimento de sentença Responsabilidade solidária dos
executados Termo inicial dos juros de mora que é a data da
primeira citação
Exegese do art. 280 do Código Civil

Precedentes do Colendo STJ, desta E. Corte e do E. TJRS
Decisão mantida - Agravo desprovido.”
(Agravo de Instrumento 2146285-30.2020.8.26.0000; Relator
A.C.MATHIAS COLTRO; 5a Câmara de Direito Privado; j.
27/08/2020)
Prosseguindo, no tocante à base de cálculo do valor dos honorários
advocatícios da fase de execução, é certo que o montante a ser considerado é o valor total da
dívida, nos termos do art. 523, §1°, do CPC, e não a diferença apontada pelos agravantes,
visto que não efetuaram o pagamento parcial da parcela incontroversa, consoante previsto
no §2° do citado artigo, como também não lograram êxito na impugnação apresentada.
No mais, deixo de manifestar a respeito da tese de incidência do
art. 124 da Lei de Falência no caso em tela, por se tratar de inovação recursal, vez que os
agravantes não arguiram tal questão quando da apresentação da impugnação, conforme se
observa das fls. 27/29 (do incidente de cumprimento de sentença).
Oportuno dizer que esta instância revisora não pode, per saltum,
apreciar tema não analisado em primeira instância, sob pena de ofensa ao princípio do duplo
grau de jurisdição.
Neste sentido, confira-se:
"as questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não
podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera do seu
conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2209660-05.2020.8.26.0000 - GAS
6
princípio do duplo grau de jurisdição" (JTA 111/307, apud
THEOTONIO NEGRÃO, CPC..., 43a ed., nota 7a ao art. 515, p.
654).
Destarte, o recurso deve ser desprovido e mantida a r. decisão
recorrida.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, conheço em parte do recurso e,
nesta parte, a ele nego provimento.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)